Tribunal: TJSP
Processo: 2037140-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a outorga de escritura definitiva sob pena de pagamento de astreinte diária no valor de R$1.000,00. Alega o agravante que o imóvel deixou de pertencer a agravada, sendo a obrigação indevida e a multa desarrazoada.
Descabimento. O agravante pretende desconstituir título executivo sob alegação de dolo da agravada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a outorga de escritura definitiva sob pena de pagamento de astreinte diária no valor de R$1.000,00. Alega o agravante que o imóvel deixou de pertencer a agravada, sendo a obrigação indevida e a multa desarrazoada.
Descabimento. O agravante pretende desconstituir título executivo sob alegação de dolo da agravada, matéria só passível de exame em análise exauriente em ação de conhecimento e não no bojo da execução, sobretudo em sede de agravo. A astreinte visa estimular a consecução do comando judicial, bastando o cumprimento para que nenhuma quantia seja devida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037140-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes HERBERT
ERNST WEPFER (ESPÓLIO) e TEREZA CRISTINA DE MORAES WEPFER
(INVENTARIANTE), é agravada MARIA DO SOCORRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037140-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37647 - NAM
2
VOTO No: 37647
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2037140-39.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Herbert Ernst Wepfer e Outro
AGDO.: Maria do Socorro Ferreira
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a outorga de escritura definitiva sob pena
de pagamento de astreinte diária no valor de R$1.000,00. Alega o
agravante que o imóvel deixou de pertencer a agravada, sendo a
obrigação indevida e a multa desarrazoada.
Descabimento. O agravante pretende desconstituir título executivo
sob alegação de dolo da agravada, matéria só passível de exame
em análise exauriente em ação de conhecimento e não no bojo da
execução, sobretudo em sede de agravo. A astreinte visa estimular
a consecução do comando judicial, bastando o cumprimento para
que nenhuma quantia seja devida.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
f. que em sede de execução de título extrajudicial, determinou a outorga de
escritura definitiva de compra, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de
R$1.000,00, por dia até o limite de R$50.000,00.
Inconformado, sustenta o agravante: (i) que o imóvel deixou
de pertencer a agravada, razão pela qual a obrigação de outorga é indevida; (ii) a
multa astreinte é excessiva e desarrazoada.
É o relatório.
O recurso não prospera.
O agravante pretende desconstituir em sede de agravo de
instrumento, obrigação de fazer em fase de execução, sob alegação de dolo da
parte agravada.
As questões ventiladas são todas de mérito para uma ação
de conhecimento que exigiria vasta produção probatória, incompatível com o rito
da execução, e sendo de análise vedada nessa sede.
O valor arbitrado a título de astreinte se presta a compelir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037140-39.2020.8.26.0000 -Voto no 37647 - NAM
3
agravante a realizar a obrigação que lhe foi imposta, portanto, bastando o cumprimento
para que nenhuma importância seja devida.
Conquanto seja razoavelmente elevado o valor fixado, sua função
é a de estimular a execução dos procedimentos. Reduzir a quantia arbitrada poderia,
desestimular a realização da tarefa.
Enfim, basta que a obrigação seja cumprida para que nenhuma
importância seja devida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator